Tribunal: TJBA
Processo: 8030977-18.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030977-18.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTO CAETANO FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS registrado(a) civilmente como MIZZI GOMES GEDEON DIAS, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS registrado(a) civilmente como MARLUZI ANDREA COSTA BARROS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. AGRAVANTE TEVE PLEITO DE PERÍCIA CONTÁBIL NEGADO EM PRIMEIRO GRAU. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL A CERCA DA NECESSIDADE DA PERÍCIA CONTÁBIL, POR NÃO SE TRATAR DE ASSUNTO DE MERO DIREITO, VISANDO DIRIMIR DÚVIDAS QUANTO AO CRITÉRIO DE CÁLCULO UTILIZADO. DECISÃO
CASSADA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, Nº 8030977-18.2023.8.05.0000
,
em que é Agravante

ROBERTO CAETANO FIGUEIREDO

e Agravados
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, pelo

PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.